Tribunal: TJMT
Processo: 1009525-74.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009525-74.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (EMBARGANTE), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), MARIA VERONICA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 873.901.751-68 (EMBARGADO), FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA - CPF: 001.451.641-10 (ADVOGADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), FLAVIA APARECIDA CROZARA GARCIA - CPF: 000.422.371-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO DE SEGURADORA AO PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBJETO DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELO FALECIDO BENEFICIÁRIO – DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO À VIÚVA DOS VALORES PAGADOS PELAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO – DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO, PELA SEGURADORA, DE CÁLCULO COM PARÂMETROS DIVERSOS DOS INDICADOS NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA EXEQUENDA – DESCABIMENTO – INSURGÊNCIA RECURSAL FUNDADA EM ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ERRO DO CÁLCULO EXEQUENDO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DA FALHA DE METODOLOGIA EMPREGADA – CÁLCULO FEITO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À SENTENÇA EXEQUENDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO FALTA DE ESCLARECIMENTO DA CAUSA DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Na impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução, compete ao executado/impugnante indicar o valor que entende devido e apontar precisamente a falha de metodologia ou equívoco dos parâmetros empregados no cálculo do valor apresentado pelo exequente, não sendo possível acolher arguição de excesso de execução se, para além de o cálculo apresentado pelo executado não atender as disposições da sentença exequenda, não há, na impugnação, indicação do ponto de equívoco do cálculo elaborado pelo exequente. 2. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ASSURANT SEGURADORA S.A. contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009525-74.2021.8.11.0000, por ela interposto, mantendo, assim, intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 1000751-57.2019.8.11.0022), proposto contra a agravante por MARIA VERÔNICA NUNES DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação apresentada pela Seguradora/executada por entender que “
o cálculo apresentado pela parte autora está atualizado de acordo com o disposto na sentença transitada, portanto, não há que se falar em excesso de execução
”, e, depois, rejeitou embargos declaratórios pontuando que “
o cálculo apresentado pelo devedor nos embargos de declaração não condiz com o fixado em sentença, visto que a parte requerida atualizou o cálculo das parcelas em conjunto e não de forma individual como determinado
” (cf. Ids. nº 49348967 e 54295684 dos autos de origem).

A Seguradora/agravante/embargante sustenta que tanto ela, executada, quanto a exequente erraram ao elaborar o cálculo do valor exequendo, e afirma que o equívoco no cálculo por ela apresentado quando da impugnação ao cumprimento de sentença não poderia ter conduzido à “
homologação dos cálculos da ora embargada, que também estão incorretos
”.

Aduz que, sendo expressiva a diferença de mais de R$ 40 mil entre os montantes apurados pela exequente (R$ 103.383,92) e pela Seguradora/executada (R$ 63.011,53), “
deveriam os autos terem sido encaminhados para o contador do juízo e não tão somente homologado os cálculos da embargada
” (sic – cf. Id. nº 109333471 - Pág. 1/3).

Assevera que o v. acórdão, por sua vez, não poderia ter desprovido o Agravo de Instrumento apenas por admitir que “
a parte autora obedeceu ao disposto em sentença
”, notadamente porque “
a questão debatida no agravo é que a Seguradora também apresentou cálculo conforme a sentença, e esta é questão ainda não resolvida
” (sic – cf. Id. nº 109333471 - Pág. 3).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para sanar a obscuridade apontada, pois a diferença de R$ 40.372,39 deve ser esclarecida, haja vista, a utilização dos dados conforme a sentença também pela embargante, razão da necessidade da descida dos autos para a contadoria do juízo
” (sic – cf. Id. nº 109333471 - Pág. 6).

Nas contrarrazões, a embargado argui preliminar de não conhecimento dos declaratórios por falta de demonstração da existência de vícios do art. 1.022 do CPC e, refutando os argumentos recursais e dizendo-os protelatórios, torce pela rejeição dos Embargos de Declaração, com aplicação de multa
(cf. Id. nº 111444978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado desproveu o Agravo de Instrumento manejado pela Seguradora/embargante sob os seguintes fundamentos:

“A r. decisão agravada rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pela Seguradora/agravante dizendo apenas que “
o cálculo apresentado pela parte autora está atualizado de acordo com o disposto na sentença transitada, portanto, não há que se falar em excesso de execução, eis que a obrigação de fazer imposta na sentença não foi cumprida
”, mas, depois, ao analisar os declaratórios, admitiu que “
houve omissão na decisão
(...)
, visto que não houve uma fundamentação clara e objetiva quanto a rejeição dos argumentos expostos na impugnação, mas sim, apenas uma fundamentação sucinta
”, daí porque necessário maior aprofundamento na questão.

Todavia, ao efetivamente examinar a celeuma, manteve a conclusão de rejeição da impugnação sob os seguintes fundamentos:

“No que tange a alegação da data de citação utilizada para atualização dos cálculos, verifico que
o requerido não alegou em sua impugnação nenhum erro quanto a data de início do cálculo
, qual seja, a data de citação.

Em breve análise aos autos do processo de conhecimento – código 15635 - às fls. 70, verifico que a citação se deu em 16/02/2011, portanto, não há o que se falar em qualquer erro no cálculo apresentado pela parte exequente.

Visto que a sentença fixou a data de citação para atualização dos cálculos e que a correção monetária deveria ser realizada cada parcela individualmente
, portanto
a parte autora obedeceu ao disposto em sentença
.

No que tange a alegação da falta de documento para a comprovação do pagamento, há contradição entre os próprios fundamentos apresentados pela parte executada na impugnação à execução e nos embargos de declaração.

Haja vista que na impugnação a parte requerida aduz que o débito remanescente após o óbito do segurado era de R$ 12.572,04 (doze mil quinhentos e setenta e dois reais e quatro centavos), valor deste, que corresponde desde a 12ª a 36ª parcela, ou seja, o pagamento integral do débito após o falecimento do segurado.

No mais, como bem fundamentado na exordial, a autora demonstrou que o financiamento foi quitado, vez que já houve a baixa na alienação, presumindo, portanto, que a parte autora pagou integralmente o débito a partir do falecimento do segurado.

Assim, a ausência dos comprovantes de pagamento não interfere na sua comprovação, visto que tanto as alegações do executado como da parte exequente são suficientes para comprovar que houve o pagamento total do débito.

Por fim, verifico que o cálculo apresentado pelo devedor nos embargos de declaração não condiz com o fixado em sentença, visto que a parte requerida atualizou o cálculo das parcelas em conjunto e não de forma individual como determinado”
(cf. Id. nº 54295684 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

Agora, em sede recursal, a Seguradora/executada rememora que, por verificar a existência e exigibilidade do Seguro Prestamista contratado pelo falecido marido da exequente, a r. sentença exequenda a condenou “
ao pagamento do saldo devedor remanescente do contrato de empréstimo estabelecido entre o segurado, Donato Zacarias de Oliveira, e o Banco HSBC, contrato n.º 40390049344, Apólice nº 01.01.77.00010, sendo este valor o correspondente a todas as parcelas vencidas após o óbito do mutuário, até o limite do valor segurado (R$ 20.000,00), realizando o pagamento diretamente à financeira com correção contada da recusa administrativa e juro de mora de 1% ao mês a contar da citação
”, bem como “
a devolver à requerente
(exequente)
eventuais valores pagos após o falecimento do mutuário
”, com expressa previsão de que “
as parcelas pagas posteriormente ao óbito (deveriam) ser corrigidas em separado, a partir de cada pagamento INPC e acrescidas de juros de mora em 1% ao mês, a partir da citação
”.

Circunstancia que, ao condená-la “
ao pagamento das parcelas do financiamento, corrigidas desde o desembolso pelo índice INPC e com juros da citação
”, a r. sentença lhe impôs obrigação de pagar 24 parcelas no valor originário de R$ 487,44, e, de início, admite o desacerto do cálculo por ela exibido quando da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo que, naquele, a atualização não foi “
feita parcela a parcela
”, mas diz que “
o cálculo da agravada também não merece ser homologado
”, pois indica “
valores
(...)
muito discrepantes
” do cálculo que ela, Seguradora, anexou às razões recursais (sic – cf. Id. nº 89278453 - Pág. 8).

Verifica-se, pois, que a solução da controvérsia depende apenas da constatação da higidez do cálculo do valor exequendo apresentado pela exequente/agravada, até porque a Seguradora/agravante não diz, propriamente, em que consistiria o erro ou falha de metodologia; diz apenas que “
existe algo muito errado
” (sic – cf. Id. nº 89278453 - Pág. 10).

Sucede, porém, que, à semelhança do MM. Juiz, não enxergo em que medida o cálculo apresentado pela exequente/agravada estaria em dissonância com a parte dispositiva da sentença; pelo contrário, o que se verifica é que a exequente procedeu à atualização “
parcela por parcela
” das 24 prestações, com correção monetária a partir do respectivo vencimento (de maio/2008 em diante) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ocorrida em 16/02/2011 (cf. Id. nº 20825127 a 20825138 dos autos de origem).

Assim, as razões recursais não infirmam a conclusão de inexistência de excesso de execução, devendo, pois, ser mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Pelo exposto, desprovejo o recurso”.

Como se vê, o aresto embargado admitiu que “
a solução da controvérsia depende apenas da constatação da higidez do cálculo do valor exequendo apresentado pela exequente/agravada, até porque a Seguradora/agravante não diz, propriamente, em que consistiria o erro ou falha de metodologia
”, e desproveu o recurso da Seguradora por entender que, ao contrário da Seguradora/executada, “
a exequente procedeu à atualização ‘parcela por parcela’ das 24 prestações, com correção monetária a partir do respectivo vencimento (de maio/2008 em diante) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ocorrida em 16/02/2011
”.

Nos presentes declaratórios, a Seguradora/embargante afirma apenas que “
também apresentou cálculo conforme a sentença, e esta é questão ainda não resolvida
”, e pede acolhimento dos aclaratórios
“
para sanar a obscuridade apontada, pois a diferença de R$ 40.372,39 deve ser esclarecida
”, revelando claro
inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado ao desprover o Agravo de Instrumento por ela interposto face à impossibilidade de negar homologação ao cálculo apresentado pela exequente sem que a Seguradora/executada indique pontualmente onde residiria o alegado erro de metodologia matemática.

Infelizmente, parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”

(EDcl no REsp 440.106/RJ)
, pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que nem disfarça a intenção de forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios, determinando remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1º E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No mesmo sentido, recentíssimos precedentes das colendas 1ª e 2ª Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1ª Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2ª Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios, advertindo a embargante de que novas insurgências protelatórias, impertinentes, desfundamentadas, ou afastadas das hipóteses de cabimento previstas na lei processual, ensejarão imposição das multas pertinentes, que, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC,
não podem
ser fixadas em patamar inferior a 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022